Tribunal: TJDFT
Processo: 0041902-05.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041902-05.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EDSON RODRIGUES DE BARROS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em razão da inércia dos devedores quanto aos atos ordinatórios de IDs 14581379, 18265196 e 20960753, os quais determinavam aos executados providências para o pagamento da RPV de ID 10454782, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC, ordeno a renovação do ato de intimação via sistema. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador